Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS (exequente) contra a sentença (ID 61303055) proferida nos autos da execução, movido em desfavor de CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (executada), que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na petição de ID 72104998, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso (ID 61302882 e 61303061). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 72104999 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora